Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-17.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001167-17.2015.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 061.294.411-50 (EMBARGANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), ROGERIO NEVES GALVAO - CPF: 022.335.731-61 (EMBARGANTE), OLIVIA JANUZZI ZEQUI - CPF: 419.094.858-61 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 50.981.018/0001-90 (EMBARGANTE), MARBOR LOCADORA LTDA. - CNPJ: 01.169.532/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO DANTE - CPF: 280.100.818-41 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), ROGERIO NEVES GALVAO - CPF: 022.335.731-61 (EMBARGADO), OLIVIA JANUZZI ZEQUI - CPF: 419.094.858-61 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 50.981.018/0001-90 (EMBARGADO), MARBOR LOCADORA LTDA. - CNPJ: 01.169.532/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO DANTE - CPF: 280.100.818-41 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 061.294.411-50 (EMBARGADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES NADER - CPF: 015.440.766-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0001167-17.2015.8.11.0011

EMBARGANTES:
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. E ROGÉRIO NEVES GALVÃO

EMBARGADA:

BEATRIZ APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SEW EURODRIVE BRASIL LTDA. e ROGÉRIO NEVES GALVÃO contra o acórdão de Id. 183082174 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos contra a sentença de procedência proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada pela ora Embargada.

Aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão quanto a alegada ocorrência de culpa concorrente da vítima, visto que o veículo trafegava com capacidade de passageiros superior à permitida e em velocidade muito superior a máxima permitida pela via.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, “
de modo que seja analisado e acolhido o pedido de configuração da culpa concorrente da embargada, com a consequente redução pela metade da condenação imputada aos embargantes
”.

Contrarrazões – Id. 184405688.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023